Tribunal: STF
Processo: Pet 13350
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em petição. Direito eleitoral. Registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. Candidatura sub judice. Cargo de prefeito. Inelegibilidade. Incidência do art. 14, § 5º, da Constituição Federal. Reeleição. Tema nº 1.229 da Sistemática da Repercussão Geral. Terceiro mandato. Caracterização. Eleições 2024. Tutela de urgência revogada. Fundamentos não infirmados. Agravo não provido.

    1. Ao examinar o mérito do paradigma do Tema nº 1.229 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.228), julgado em 26/11/25, o Plenário da Suprema Corte proclamou a seguinte tese de julgamento: “O exercício da chefia do Poder Executivo, nos 6 (seis) meses anteriores ao pleito, em decorrência de decisão judicial não transitada em julgado, não conta como exercício de um mandato para efeito da reeleição”. 

    2. Somente após a conclusão do julgamento e a delimitação da tese no âmbito da Suprema Corte, foi possível constatar, com juízo de certeza, que as hipóteses discutidas na petição não se confundem com o objeto delimitado na tese de julgamento firmada no paradigma da repercussão geral. 

    3. Com efeito, no caso vertente, o agravante ocupou a chefia do executivo municipal em 10/7/20, permanecendo no exercício do cargo até o final do mandato, em virtude da vacância nos cargos de prefeito e vice-prefeito oriunda de processo de impeachment instaurado pela Câmara Municipal em 2019.

    4. Diante da conclusão do julgamento do paradigma do Tema nº 1.229 da RG, é forçoso reconhecer estar configurado fato superveniente que tornou insubsistentes as alegações do requerente, porquanto ele ocupou a chefia do executivo municipal nos últimos seis meses que antecederam as eleições de 2020, o que atrai a incidência da cláusula de inelegibilidade ou irreelegibilidade, nos termos do art. 14, § 5º, da Constituição Federal. 

    5. Agravo regimental não provido, ficando prejudicado o pedido de efeito suspensivo.